Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703465-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO FEITOZA, CHRISTIANE MARQUES DO PRADO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Construcoes E Empreendimentos Santa Fe LTDA - ME contra decisão monocrática, de ID 49197982, que homologou, em segundo grau, termo de acordo celebrado estre as partes. Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão supra referida não se manifestou quanto ao pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo. É o relatório. Passo a decidir. O art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC/15) prevê que cabe o recurso de embargos de declaração para sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material. A omissão que autoriza a modificação do julgado, por intermédio dos embargos de declaração, é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no caso em exame. As partes firmaram acordo para constituição do título, o qual versa sobre obrigação de pagar quantia certa em prestações periódicas, o que implica em aguardar a integral quitação. Firmaram também acordo sobre suspensão do curso do processo, que deve ocorrer na origem, onde são produzidos os atos necessários à satisfação da dívida. Assim, não há omissão. Os autos devem ser encaminhados ao juízo de primeiro grau, que decidirá sobre a suspensão do processo. ISTO POSTO, conheço dos embargos de declaração e o desprovejo. Devolva-se o processo ao juízo de origem para cumprimento do acordo. Publique-se. Intimem-se. Diligencie-se. Brasília, 20 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm